Tribunal: TJSP
Processo: 1007020-71.2021.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contradição – inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria – acórdão embargado conheceu toda a matéria e conteúdo legal relevante ao deslinde da causa Prequestionamento de dispositivo legal. Desnecessidade. Necessária apenas a apreciação dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa. Desnecessidade de referência explícita a dispositivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contradição – inexistência. Impossibilidade de reexame da matéria – acórdão embargado conheceu toda a matéria e conteúdo legal relevante ao deslinde da causa Prequestionamento de dispositivo legal. Desnecessidade. Necessária apenas a apreciação dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa. Desnecessidade de referência explícita a dispositivo constitucional e/ou legal para fins de prequestionamento. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.